Tribunal: STF
Processo: ARE 1516521
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU OS AUTOS DA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA POR CONSIDERAR O VALOR EXECUTADO ÍNFIMO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 



    PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO COM POSTERIOR PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE POSSUI CARÁTER CRIMINAL – INADIMPLEMENTO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APENADO, BEM COMO A REGULARIZAÇÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS – INTERPRETAÇÃO CONFORME O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ADI 3.150/DF E DA ORIENTAÇÃO N. 13 DE ABRIL DE 2020 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA – DECISÃO QUE MERECE SER READEQUADA. 



    I - A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal (STF: ADI N. 3150/DF, rel. Ministro Roberto Barroso, j. em 13.12.2018). 



    II - Nos termos da Orientação n. 13 de 29 de abril de 2020 (atualizada em 09.09.2020), editada pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público detém a legitimidade prioritária para execução da pena de multa pelo seu viés penal, a qual tramitará no sistema Eproc, em autos apartados, sendo necessário o pagamento da multa para extinguir a punibilidade do apenado, bem como a regularização dos seus direitos políticos, já que extinção da pena do PEC, por si só, não é suficiente para tanto. 



    III - Uma vez estabelecido o caráter de sanção penal da multa, não é possível considerar extinta a punibilidade do agente até que ela tenha sido adimplida (STJ: AgRg no REsp 1858074/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, j. em 04.08.2020). 



    IV - Extinguir a execução da pena de multa em razão do seu valor ínfimo é o mesmo que isentar o acusado de uma das reprimendas pelo qual restou condenado, estando-se, assim, criando uma nova modalidade de extinção da punibilidade (pelo valor inexpressivo da multa), sem qualquer previsão na legislação. 



    RECURSO PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 79).



    Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “a discussão é eminentemente jurídica e, assim sendo, não demanda revolvimento fático-probatório” (fl. 3, e-doc. 87).



    Sustentou que “a matéria possui relevância jurídica suficiente ao conhecimento do apelo extremo, na medida em que se revela imprescindível sua apreciação para estabelecer, sob a ótica constitucional, o entendimento no sentido de que, se o princípio da bagatela pode, no curso do processo-crime, obstar o seguimento da própria persecução penal, notadamente a pretensão punitiva estatal, inexiste razão, lógica e/ou motivo para, na fase da execução criminal, também não ordenar a extinção do procedimento de cobrança da pena de multa, mormente quando se tratar de valores igualmente baixos, ínfimos, pequenos, ou, então, monetariamente irrisórios” (fl. 5, e-doc. 87).



    Estes os pedidos:



    “À luz do exposto, requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido, pois a Corte de Apelação ofendeu, de modo direto, 5º, inciso XLVI, inciso ‘c’, da CF, determinando-se o premente restabelecimento da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição pelo excelentíssimo Juiz de Direito Marcelo Trevisan Tambosi.



    No mais, requer a fixação da verba honorária, ante a apresentação do reclamo extraordinário, pela defesa dativa, nos termos do vigente Anexo Único, para Causas Criminais, da pertinente Resolução do egrégio Conselho da Magistratura dessa Corte de Justiça” (fls. 6-7, e-doc. 87).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu a inadmissão e, no mérito, o desprovimento do recurso (e-doc. 99).



    3. Em 29.9.2023, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça estadual inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame do conjunto fático do processo, com incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, e fixou verba honorária ao defensor dativo 
“Dr. Affonso Cavalheiro OAB/SC 46.155, no importe de R$ 1.472,79 (mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), observando-se a disciplina do § 3º do art. 6º acrescido pela Resolução n. 11/19 do CM” (fl. 4, 
e-doc. 105).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que 
“a matéria lançada no recurso extraordinário não demanda exame prévio de Lei Federal, [uma] vez que se trata de ofensa direta ao texto constitucional” (fl. 4, 
e-doc. 113).



    Assevera que “não há falar na incidência da Súmula 279/STF, tendo em mira que o exame das premissas do acórdão recorrido não demanda reelaboração da moldura fática, tampouco na suposta ocorrência de ofensa meramente ‘oblíqua e reflexa’, vez que a violação ao texto magno é direta e concreta no caso em lente” (fl. 5, e-doc. 113).



    Estes os pedidos: 



    “À luz do exposto, requer o conhecimento e o provimento deste agravo, a fim de que seja reformada, pelo colendo STF, a decisão denegatória recorrida, e, após a conversão do agravo, que seja conhecido e provido o recurso extraordinário interposto.



    No mais, requer a fixação da verba honorária, ante a tempestiva apresentação deste agravo, pela defesa dativa, na forma do Anexo Único, para Causas Criminais, da pertinente Resolução do Conselho da Magistratura dessa Corte de Justiça” (fl. 5, e-doc. 113). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ressalte-se que, no recurso extraordinário, o agravante apenas citou uma eventual contrariedade à al. c do inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República e alegou que o recurso interposto possui repercussão geral, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido e sem apresentar argumentos consistentes para que o pedido seja deferido.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, impedindo a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF (...)” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...)



    III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido.



    IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    7. No julgamento do Agravo de Execução Penal n. 5010087-31.2022.8.24.0125/SC interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal estadual, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Itapema/SC nos autos n. 09501-91.2022.8.24.0125 e determinar “o imediato processamento do processo de execução da pena de multa” (fl. 4, 
e-doc. 79), nestes termos:



    “Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Marcelo Trevisan Tambosi, em atuação na Vara Criminal da Comarca de Itapema, que julgou extinto o processo de execução da pena de multa penal movido contra Daniel Carlos da Silva nos autos n. 09501-91.2022.8.24.0125, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e art. 2º da Lei Estadual 
n. 14.266/2007, ambos c/c art. 3º do CPP, por entender que o valor executado é ínfimo, por ser inferior ao salário mínimo vigente à época do ajuizamento da demanda, e que a cobrança judicial constituiria uma providência antieconômica (...). 



    Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que o juízo, ao considerar que o valor executado de R$ 765,30 (setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) – pelo qual o executado restou condenado nos autos da Ação Penal n. 0002130-45.2014.8.24.0125 – é ínfimo, deixou de levar em conta a natureza do crédito, o qual, conforme reconhecido pela Corte Suprema, possui caráter de sanção eminentemente criminal e, por óbvio, precisa ser cumprido pelo acusado, não devendo ser declarada extinta sua punibilidade enquanto não adimplido. Assim, busca o regular prosseguimento do processo de execução da pena de multa, destacando que eventual insolvência ou hipossuficiência do apenado poderá ser comprovada nos autos da execução, sem prejuízo da possibilidade de parcelamento (...).



    Compulsando os autos originários (...), nota-se que o ora agravado foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento da pena de multa de 20 (vinte) dias-multa, arbitrados em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, como incurso nas sanções dos arts. 180, §§ 1º e 2º, e 311, caput, ambos do Código Penal. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o qual ocorreu em 18.03.2022 para o Ministério Público e em 21.03.2022 para a defesa, como não houve o pagamento voluntário da multa (mesmo após intimação), o órgão ministerial iniciou o processo de execução que, por sua vez, foi extinto pelo juízo (...), ao argumento de que o valor executado é ínfimo, já que inferior a 1 (um) salário mínimo. (...)



    No julgamento da ADI N. 3150/DF, que ocorreu em 13.12.2018, o Supremo Tribunal Federal, além de findar a discussão existente acerca da competência para a execução de multa, a qual passou a ser prioritária do titular da ação penal (Ministério Público) e subsidiária da Fazenda pública, também entendeu que a Lei 
n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5, XLVI, ‘c’, da Constituição Federal.



    Nesse norte, nos termos do voto do relator, Ministro Roberto Barroso, restou definido que ‘o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980’. 



    Referendando o posicionamento, a Lei 13.964/2019 (denominado Pacote Anticrime), em vigor desde 23.01.2020, alterou então a redação do art. 51 do Código Penal, passando a considerar que ‘transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição’. (...)



    Nota-se, diante do cenário apresentado, que, em nenhum momento, ficou consignada a existência de um valor mínimo para que a multa penal seja executada, principalmente porque, embora considerada como dívida de valor, a sua natureza continua sendo de sanção penal que, por óbvio, não pode receber tratamento como se apenas dívida fiscal fosse. Tanto é que o Ministério Público possui prioridade para executar a pena pecuniária, no juízo da execução penal, seguindo, inclusive, o procedimento da LEP, reforçando, assim, a finalidade da cobrança do aspecto penal da multa. (...)



    Nesse viés, extinguir a ação como procedido na origem seria o mesmo que isentar o acusado de uma das reprimendas pelo qual restou condenado, estando o juízo, assim, criando uma nova modalidade de extinção da punibilidade (pelo valor inexpressivo da multa), sem qualquer previsão na legislação. 



    Assim sendo, a decisão ora combatida merece ser reformada, devendo a pena de multa ser executada nos devidos molde, para assim, então, a sanção cumprir as suas as finalidades (retributiva, preventiva e reeducativa) e, por fim, somente após o seu pagamento, a extinção da punibilidade do apenado deve ser reconhecida (art. 65, II, da LEP)” (fls. 1-2, e-doc. 79).



    Em 20.8.2024, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.510.069/SC, interposto pelo agravante, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo, mas não do recurso especial, em decisão com a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931, STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211, STJ. SÚMULA N. 282, STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL” (fl. 1, e-doc. 146).



    Essa decisão transitou em julgado em 16.9.2024 (e-doc. 152).



    8. Rever a conclusão afirmada pelo Tribunal de Justiça catarinense sobre a necessidade do pagamento da pena de multa como requisito para a extinção da punibilidade do agravado imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.210/1984 e Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020.



    3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.547-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.12.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.189.774-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    “DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.100.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.10.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CARÁTER DA PENA DE MULTA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CAPACIDADE ECONÔMICA PARA PAGAMENTO DA MULTA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.127.241-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



     



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora